Tribunal: TJBA
Processo: 8001226-64.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001226-64.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAC RIBEIRO RODRIGUES Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RÉU QUE AMEAÇA DISPARAR CONTRA CRIANÇA DE SETE ANOS PARA SUBTRAIR MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA SEM PROVA PERICIAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ISAC RIBEIRO RODRIGUES contra sentença da Vara Criminal da comarca de Senhor do Bonfim/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa. Consta da denúncia que o crime ocorreu em 27 de abril de 2022, por volta das 11h, no Povoado de Pau D’Arco – Distrito de Carrapichel, quando o apelante, armado com um revólver calibre .32, abordou a vítima RENATA GONÇALVES DOS SANTOS, que conduzia uma motocicleta acompanhada de sua filha de apenas sete anos. Para consumar o roubo do veículo, o réu apontou a arma para as costas da criança, proferindo ameaças de morte, o que levou a mãe a entregar o bem. A comparsa do réu, ESTER DE ARAÚJO SILVA, acompanhava a ação a certa distância, garantindo o êxito da empreitada criminosa. Após a fuga, ambos foram encontrados pela PRF em um matagal nas proximidades do local, portando a arma usada no crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a dependência química alegada pelo réu justifica o reconhecimento da inimputabilidade penal, com fundamento nos arts. 26 do Código Penal e 45 da Lei nº 11.343/2006; (ii) verificar se a fixação da pena-base extrapolou os parâmetros legais, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e estabelecer se é possível o reconhecimento da detração penal em sede de apelação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da inimputabilidade penal exige demonstração técnica, por meio de exame de sanidade mental regularmente produzido, de que o agente, no momento do fato, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 45 da Lei nº 11.343/2006. 4. Nos autos, não há prova pericial oficial que ateste a alegada incapacidade psíquica. A defesa apenas juntou relatórios médicos de internações em clínicas de reabilitação, os quais, embora demonstrem histórico de uso de entorpecentes, não evidenciam abolição da capacidade de autodeterminação no momento do crime. 5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é firme no sentido de que a dependência química, por si só, não autoriza o reconhecimento da inimputabilidade penal, salvo prova técnica contemporânea ao fato que comprove a incapacidade total do agente. 6. O próprio interrogatório do réu demonstra pleno discernimento, organização mental e consciência da ilicitude do fato, ao narrar com detalhes a abordagem, o uso da arma e a fuga, além de negar ter ameaçado diretamente a criança, o que evidencia tentativa de atenuar a gravidade da conduta. 7. A corré, ouvida sob contraditório, também afirmou que nenhum dos dois havia ingerido substâncias entorpecentes no dia do crime, reforçando a ausência de qualquer perturbação mental momentânea. 8. Na dosimetria da pena, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente, com fundamentação concreta e idônea, duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: (i) a culpabilidade, destacando a extrema reprovabilidade da conduta do réu ao ameaçar atirar em uma criança para consumar o roubo; (ii) as consequências do crime, notadamente o intenso abalo psicológico sofrido pela menor, que passou a apresentar fobias e a necessitar de acompanhamento psicológico. 9. A valoração negativa dessas circunstâncias é legítima, pois se baseia em elementos concretos e excepcionais do caso, que extrapolam os efeitos típicos do crime de roubo. O STJ admite a exasperação da pena-base nessas hipóteses, quando a conduta do réu revela grau de perversidade acentuado ou gera danos psíquicos graves à vítima. 10. O pedido de reconhecimento da detração penal foi corretamente rejeitado, por tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A dependência química não afasta, por si só, a imputabilidade penal, exigindo-se prova pericial oficial que demonstre a incapacidade plena de entendimento ou autodeterminação no momento do fato.” “A ausência de exame de sanidade mental e de prova técnica contemporânea inviabiliza o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade prevista no art. 45 da Lei nº 11.343/2006.” “A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando a conduta do réu extrapola os limites típicos do delito, como ao ameaçar criança de sete anos com arma de fogo.” “As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando se comprovam danos psíquicos severos à vítima, especialmente quando menor de idade, exigindo acompanhamento psicológico contínuo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 26, 28, II, 59 e 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 149, § 1º, e 151; Lei nº 11.343/2006, art. 45. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1979499/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 19.04.2022, DJe 03.05.2022. TJ-MG, APR 10080120023538001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 30.01.2019. TJ-SC, APR 0002826-65.2017.8.24.0064, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 22.11.2018. TJ-PA, RSE 201230128379, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 25.06.2013. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8001226-64.2022.8.05.0244, tendo como apelante ISAC RIBEIRO RODRIGUES, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74